Tribunal: TJPA
Processo: 0863237-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863237-51.2018.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR DEVER DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO HOSPITAL PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO SATISFEITA NO CURSO DA LIDE. ENCERRAMENTO DO PERÍODO CONTRATUAL. AUTOR QUE AFIRMA NÃO TER INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO, ANTE A PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA MERITÓRIA PARA RESPONSABILIZAR A APELADA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal de em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda de objeto.

2. Após a concessão da tutela de urgência, a Ré forneceu os medicamentos listados na petição inicial e, embora o Apelante argumente que a ação deve prosseguir para o integral cumprimento do contrato administrativo, não há constatação de que houve o descumprimento com a ausência na entrega de outros medicamentos, inexistindo, portanto, obrigação a ser cumprida que demande a atuação jurisdicional.

3. Em regra, deve haver pronunciamento judicial definitivo para confirmar ou modificar a tutela de urgência, no entanto, havendo o cumprimento integral da pretensão, aliada à manifestação da parte autora demonstrando ausência de interesse em prosseguir no feito, por ter esvaziado seu objeto, inexiste razões para o prosseguimento da demanda judicial com prolação de sentença meritória, devendo ser mantida a sentença de extinção do processo por perda de objeto.

4. Não há necessidade de pronunciamento judicial de mérito para que sejam aplicadas sanções administrativas à Apelada, pois é cediço que há independência entre o âmbito judicial e administrativo, podendo este último aplicar sanções ainda que inexista sentença de mérito reconhecendo o descumprimento contratual.

5. Apelo conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0863237-51.2018.8.14.0301 - PJE) interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo HOSPITAL OPHIR LOYOLA.

A ação originária foi proposta pelo Hospital Ophir Loyola contra a empresa Apelada, constando na inicial que, em decorrência do pregão eletrônico 048/2017, a Recorrida foi contratada para fornecer medicamentos pelo período de 12 meses.

Aduziu o Autor, que no dia 24.08.18, emitiu a nota de empenho 2018NE01669 objetivando a aquisição imediata de 700 (setecentas) unidades de enoxaparina de 20mg, 1000 (mil) unidades de enozaparina de 40mg, 500 (quinhentas) unidades de enozaparina de 60mg e 200 (duzentas) unidades de nitroprussiato de sódio de 50mg, o que afirmou não ter sido cumprido no prazo contratual, ensejando a propositura da ação para que a obrigação de entregar os medicamentos seja cumprida.

Após o deferimento da tutela de urgência, a Recorrida informou que o atraso decorreu de motivos alheios a sua vontade, mas que o fornecimento de medicamentos estaria sendo normalizado. Carreou aos autos notas fiscais referentes aos medicamentos listados na nota de empenho emitida pelo Hospital.

O Autor peticionou informando que a entrega de medicamentos ocorreu com atraso. Requereu a aplicação de multa por descumprimento da decisão, a extinção sem resolução de mérito em razão da perda de objeto e a condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.

Condeno a Requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III, e §10, do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se (...)

O Ministério Público, na condição de
custus legis
, apresentou recurso de apelação, aduzindo que não há perda de objeto, uma vez que a ação originária foi ajuizada objetivando o integral cumprimento da ata de registro de preços 025/2017, a qual estabelece, na cláusula primeira do instrumento contratual celebrado entre as partes, o fornecimento de medicamento geral pelo período de 12 meses. Desta forma, entende que o objeto da ação não está limitado à entrega dos medicamentos listados na nota de empenho anexa à petição inicial.

Além disto, afirma que o prosseguimento do feito se justifica pela possibilidade de se responsabilizar a Recorrida de forma judicial e administrativa, inclusive com a proibição de participar de novas licitações.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja proferida sentença de mérito para definir se a parte interessada faz
jus
à pretensão deduzida na inicial.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal de em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da perda de objeto.

A perda de objeto da ação possui relação com a existência do interesse de prosseguir com a demanda judicial, enquanto existir a necessidade e possibilidade de obtenção do provimento almejado.

Acerca do tema, Fredie Didier Junior esclarece:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2017 - p. 404-405).

No caso em análise, após a concessão da tutela de urgência, a Ré forneceu os medicamentos listados na petição inicial e, embora o Apelante argumente que a ação deve prosseguir para o integral cumprimento do contrato administrativo, não há constatação de que outros medicamentos foram solicitados e não entregues, inexistindo, portanto, obrigação a ser cumprida que demande a atuação jurisdicional.

A este respeito, denota-se que a Cláusula Segunda, Item 2.2 da Ata de Registro de Preços nº 025/2017 (Num. 4738713 - Pág. 6) dispõe que a solicitação da quantidade de medicamentos deveria ser feita mediante empenho. Vejamos:

2.2. O HOL solicitará mediante Empenho e/ou Contrato, a quantidade necessária a seu uso regular observado a estimativa constante do Anexo I do Edital do respectivo Pregão.

Contudo, os documentos existentes nos autos demonstram que o Hospital realizou apenas uma solicitação mediante nota de empenho, o que foi atendido após a concessão da medida liminar, estando, portanto, satisfeita a pretensão. Além disto, o próprio Autor registrou que não mais havia objeto contratual a ser cumprido, uma vez que requereu a extinção do processo em razão da perda de objeto da ação (Num. 4738833 - Pág. 1).

Com efeito, este Juízo não desconhece que, em regra, deve haver pronunciamento judicial definitivo para confirmar ou modificar a liminar concedida, no entanto na presente demanda, além de a pretensão já ter sido satisfeita, a própria parte autora manifestou ausência de interesse em prosseguir com a ação por ter esvaziado seu objeto, inexistindo razões para o prosseguimento com a prolação de sentença meritória.

Desta forma, tendo sido satisfeita a pretensão deduzida pela parte após a concessão da tutela de urgência e inexistindo interesse da parte interessada no cumprimento de outras medidas, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de perda de objeto da ação.

Registre-se ainda que, ainda que se entenda pela necessidade de continuidade no cumprimento da obrigação de fornecer medicamentos, o prazo contratual foi de um ano, a contar da assinatura da ata de preços realizada em 23.03.2018, ou seja teve sua vigência encerrada em 22.03.2019, o que evidencia a impossibilidade de continuidade da obrigação, sendo, também por este motivo, adequada a sentença que extinguiu o processo pela perda de objeto. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
PRELIMINAR DE OFÍCIO: OBJETO: PERDA SUPERVENIENTE - INTERESSE DE AGIR: PERDA SUPERVENIENTE - PROCESSO: EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. 1.
Se, na constância de processo judicial, a pretensão deduzida na inicial é satisfeita após o cumprimento da medida liminar, atrelado ao decurso do tempo, com o término do contrato objeto da licitação, ainda antes da sentença, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, no sentido da desnecessidade e inutilidade do provimento jurisdicional para a composição da lide
. APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSALIDADE - DESPESAS: RESSARCIMENTO - CRITÉRIO LEGAL - BASE DE CÁLCULO: VALOR DA CAUSA. 1. Se a perda superveniente do interesse de agir é consequência do cumprimento da medida liminar e do decurso do tempo, são devidos honorários advocatícios pela parte demandada, com base no princípio da causalidade. 2. Sem condenação ou imensurável o proveito econômico obtido, os honorários são fixados sobre o valor atualizado da causa, salvo se irrisório. 3. Em causa sem condenação, os honorários são fixados observados os critérios relativos às especificidades da causa e as circunstâncias da prestação do serviço.

(TJ-MG - AC: 10024121294177006 Belo Horizonte, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE -
PRAZOS DE VIGÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS EXPIRADOS NO CURSO DO PROCESSO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DENEGAÇÃO DO WRITT. - Ocorrendo, no curso dos autos, a extinção dos contratos celebrados entre as partes, em razão do término do prazo de vigência dos negócios jurídicos, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, o que acarreta a denegação do próprio mandado de segurança
, a teor do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09. (TJ-MG - MS: 10000150688216000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2016) (grifos nossos).

Por fim, não há necessidade de pronunciamento judicial de mérito para que sejam aplicadas sanções administrativas à Apelada, pois é cediço que há independência entre o âmbito judicial e administrativo, podendo este último aplicar sanções ainda que inexista sentença de mérito reconhecendo o descumprimento contratual.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021